Tribunal: TJSP
Processo: 2373972-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PENHORA - Alegação de que o imóvel penhorado é bem de família – Ainda que de ordem pública, a matéria suscitada foi objeto de decisão judicial anterior transitada em julgado.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Recorrente insiste na rediscussão de temas já abrangidos pela preclusão, valendo-se de razões recursais que são, em grande parte, reiteração de recursos anteriores interpostos e

Ementa:

PENHORA - Alegação de que o imóvel penhorado é bem de família – Ainda que de ordem pública, a matéria suscitada foi objeto de decisão judicial anterior transitada em julgado.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Recorrente insiste na rediscussão de temas já abrangidos pela preclusão, valendo-se de razões recursais que são, em grande parte, reiteração de recursos anteriores interpostos e julgados – Caráter protelatório do recurso – Inteligência do art. 80, VII, do CPC – Aplicação de multa no valor de 5% do valor excutido em favor do exequente.
Recurso desprovido, com aplicação de multa.